Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-51.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-51.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: ANTONIO TANAN DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. CONTRATAÇÃO REALIZADA SEM CONCURSO PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 551, DA REPERCUSSÃO GERAL, DO STF. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS, AO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 13º SALÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
manter o acórdão de ID 62839739, sem
e
x
ercício d
o Juízo de Retratação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator